Tribunal: TJSP
Processo: 1001182-74.2017.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
HONORÁRIOS DE ADVOGADO. Ação anulatória de ICMS. Autora que efetuou o pagamento do tributo por meio de GNRE. Pagamento que não foi reconhecido pela ré, gerando a emissão de CDA e seu respectivo protesto. Pedido administrativo que dependia de informações da Fazenda Nacional para comprovação do pagamento. CDA baixada após o ajuizamento da ação, mas antes da citação da Fazenda do Estado de São

Ementa:
HONORÁRIOS DE ADVOGADO. Ação anulatória de ICMS. Autora que efetuou o pagamento do tributo por meio de GNRE. Pagamento que não foi reconhecido pela ré, gerando a emissão de CDA e seu respectivo protesto. Pedido administrativo que dependia de informações da Fazenda Nacional para comprovação do pagamento. CDA baixada após o ajuizamento da ação, mas antes da citação da Fazenda do Estado de São Paulo. Sentença de extinção, pela perda superveniente do objeto. Honorários advocatícios devidos por força do princípio da causalidade, que, no caso destes autos, devem ser carreados à ambas as partes, eis que a autora também deu causa ao ajuizamento da ação.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.